Tribunal: TJPA
Processo: 0859522-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859522-59.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIO LUIS RIBEIRO DA SILVA, IVANIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0859522-59.2022.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARIO LUIS RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E TRANSTORNO DE PERSONALIDADE COM INSTABILIDADE EMOCIONAL EQUIPARADOS À ALIENAÇÃO MENTAL. SÚMULA 598/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito ajuizada por servidor/militar aposentado portador de moléstia grave, reconheceu a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os diagnósticos de Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.9) e Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional (CID F60.3) se enquadram como “alienação mental” para fins de isenção tributária; e (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária, juros e termo inicial da prescrição na restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conceito jurídico de alienação mental abrange quadros psiquiátricos graves e incapacitantes que comprometem substancialmente o discernimento, enquadrando-se o transtorno afetivo bipolar e transtornos de personalidade incapacitantes nessa categoria.

4.

Laudos médicos emitidos pela Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Pará atestam incapacidade definitiva e compatibilidade com alienação mental, reforçados por interdição judicial, preenchendo os requisitos legais do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

5.

Conforme a Súmula 598 do STJ, a comprovação da moléstia grave independe de laudo médico oficial, sendo suficientes outros elementos probatórios idôneos.

6.

A isenção deve retroagir à data do diagnóstico, e a restituição do indébito observará a prescrição quinquenal (arts. 165 e 168 do CTN).

7.

Após a EC nº 113/2021, a atualização monetária e os juros devem observar exclusivamente a taxa SELIC, incidindo os juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ e art. 167, parágrafo único, CTN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para ajustar o termo prescricional a agosto de 2017 e fixar a taxa SELIC como índice de atualização e juros a partir do trânsito em julgado, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

1.

O transtorno afetivo bipolar e o transtorno de personalidade com instabilidade emocional configuram alienação mental para fins de isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

2.

A comprovação da moléstia grave prescinde de laudo médico oficial, nos termos da Súmula 598/STJ.

3.

A isenção retroage à data do diagnóstico da moléstia, e a restituição dos valores indevidamente recolhidos observa a prescrição quinquenal.

4.

A partir da EC nº 113/2021, a taxa SELIC é o índice aplicável, incidindo juros moratórios somente após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, arts. 108, §2º, 111, II, 165, 167, parágrafo único, e 168; Lei nº 9.250/1995, art. 39, §4º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 188 e 598; STJ, REsp 1.584.534/SE, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 29/08/2016; STJ, REsp 1.593.845/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/06/2016; STF, ARE 1483465/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09/04/2024; TJ-PA, Apelação Cível 0833986-17.2020.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 27/11/2023.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pela 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Relação JurídicoTributária (isenção de imposto de renda) cumulada com repetição de indébito ajuizada por MARIO LUIS RIBEIRO DA SILVA em face do ESTADO DO PARÁ e do IGEPPS, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a isenção e determinando restituição de valores.

Historiando os fatos, MARIO LUIS RIBEIRO DA SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser servidor público aposentado/militar aposentado, portador de doença enquadrável no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, havendo juntado laudo médico na inicial.

Requereu tutela de urgência para que o IGEPPS suspendesse os descontos de IRPF e, no mérito, a declaração de isenção e a restituição dos valores recolhidos pelo ESTADO DO PARÁ.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial, com escopo no preceptivo no artigo 487, I, do CPC para o fim confirmar os termos da tutela antecipada deferida nos autos e reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir do diagnóstico da doença.

Condeno o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF,
a partir do ano de 2017,
monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em honorários advocatícios, que estabeleço no patamar mínimo, de acordo com a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de submeter esta sentença ao reexame necessários, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

P. R. I.C.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação.

Nas razões, o ente estatal sustenta, em síntese, (i) inexistir prova de que o autor seja portador de “alienação mental”, aduzindo que o diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.9) e Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional (CID F60.3) não está contemplado, de modo expresso, no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; (ii) ter havido erro material na sentença ao mencionar “nefropatia grave”; (iii) a interpretação da isenção deve ser restritiva (art. 111, II, CTN), vedada analogia e equidade (art. 108, §2º, CTN), citando o Tema 250/STJ (REsp 1.116.620/BA); e (iv) quanto à repetição do indébito, a incidência de juros somente a partir do trânsito em julgado e a necessidade de compensação, em liquidação, de eventuais valores de IRPF já restituídos ao contribuinte em declarações de ajuste anual, para evitar enriquecimento sem causa (art. 884, CC), incumbindo ao autor a comprovação (art. 373, I, CPC). Ao final, pede a reforma integral, com improcedência dos pedidos.

Posteriormente, o recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Em apertada síntese, aduz (a) a presença de laudos médicos — inclusive junta médica da PMPA (ID 73126617) — que atestam condição incapacitante enquadrável como alienação mental, enfatizando a finalidade protetiva do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; (b) que a discussão sobre compensação de eventuais restituições de IRPF deve ser relegada à fase de cumprimento de sentença, onde poderá haver demonstração e impugnação específica, não cabendo obstar, nesta fase cognitiva, a declaração do direito reconhecido; e (c) quanto aos consectários, pugna por índices aptos a recompor integralmente a perda (IPCAE/SELIC), rejeitando a incidência de juros somente a partir do trânsito em julgado e a adoção da UPFPA. Requer, ao final, o desprovimento total do apelo.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ofertou manifestação em 2º grau, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que reconheceu ao autor o direito à isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico de moléstia grave, bem como a restituição retroativa das parcelas indevidamente descontadas.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da presença dos requisitos para o reconhecimento da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, e à definição dos consectários legais aplicáveis à repetição do indébito tributário reconhecido na sentença.

Superados os requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

Nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço, bem como aqueles percebidos por portadores de moléstia profissional ou de determinadas doenças graves, entre as quais se encontra expressamente arrolada a alienação mental. A norma exige a comprovação da doença por conclusão da medicina especializada, mesmo que esta tenha sido adquirida após a aposentadoria ou reforma.

Consoante se extrai dos autos, o apelado, servidor público/militar aposentado, foi diagnosticado com
Transtorno Afetivo Bipolar
(CID F31.9) e
Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional
(CID F60.3), conforme laudo emitido pela Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Pará, em agosto de 2015, no qual se atesta incapacidade laborativa definitiva e quadro compatível com alienação mental.

O argumento do Estado, no sentido de que tais diagnósticos não se encontram, de forma literal, no rol legal, não merece prosperar. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a expressão "alienação mental" abrange quadros psiquiátricos graves, irreversíveis ou de longa duração, que comprometam substancialmente o discernimento do indivíduo — categoria na qual se inserem o transtorno afetivo bipolar e outros transtornos de personalidade incapacitantes.

Cumpre destacar que a alienação mental, sob a ótica jurídico-previdenciária, se refere a um estado mental resultante de doenças psíquicas que causam deterioração nos processos cognitivos, afetando a capacidade do indivíduo de gerir sua vida social. É importante ressaltar que não se trata de uma doença específica, mas sim de um estado resultante de diversas condições mentais graves.

No caso concreto, a incapacidade foi reconhecida por Junta Policial Militar de Saúde, que atestou a incapacidade definitiva para o serviço Policial Militar, bem como para qualquer outra atividade
(ID 25932389)
e, ainda, é reconhecida judicialmente, com interdição decretada, e a curadora regularmente habilitada figura como representante processual do apelado.

A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais pátrios, de maneira uniforme e reiterada, vem assentando que o direito à isenção tributária deve ser reconhecido desde a data em que comprovada a moléstia grave, prescindindo-se da verificação da persistência atual dos sintomas ou da avaliação do estágio em que se encontra a enfermidade. Para melhor elucidação, colacionam-se os seguintes julgados:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, INCISO XIV. MOLÉSTIA GRAVE. TRANSTORNO BIPOLAR (ESPÉCIE DE ALIENAÇÃO MENTAL). DOENÇA INCAPACITANTE. PROVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 3.
A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria das pessoas físicas acometidas de moléstias graves foi prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. A intenção da Lei, ao isentar os portadores de determinadas doenças, é aliviar seu sofrimento e minimizar o custo financeiro de seus tratamentos
. 4. Há nos autos Laudos Médico-Psiquiátricos atestando o diagnóstico da Apelante como portadora de Transtorno Afetivo Bipolar, que é uma espécie de alienação mental, com quadro de alteração de humor, no qual descrevem ocorrências de surto de agitação psicomotora a partir do ano de 1990. Os Laudos concluem que a Apelante não apresenta condições de se gerir economicamente, sequer para o orçamento doméstico. 5.
Portanto, não se deve obstaculizar o direito da contribuinte ao gozo pleno da isenção de Imposto de Renda prevista na Lei nº 7 .713/88, artigo 6º, inciso XIV, assim como deve ser garantida a restituição do que pagou indevidamente a tal título
. 6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o Magistrado pode valer-se das provas acostadas aos autos para formar o seu convencimento acerca da existência da moléstia grave, para fins da isenção do Imposto de Renda, não estando adstrito a Laudo Médico Oficial, nos moldes preconizados pelo art. 30, "caput", da Lei nº 9 .250/95
. Precedentes do col. STJ: (REsp 1.584 .534/SE, Rel. Ministra Diva Malerbi, DJe 29/08/2016; e REsp 1.593.845/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 01/06/2016). 7. O termo inicial para o gozo do benefício é a data na qual foi diagnosticado o Transtorno Bipolar, na hipótese no ano de 1990, conforme precedentes jurisprudenciais do STJ (AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015; e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013). 8. Deve, pois, ser reconhecido em favor da Pessoa Física o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria ou pensão, desde o ano de 1990, devendo ser reconhecido, igualmente, o direito à restituição do indébito dos valores que pagou a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (prescrição quinquenal), atualizados pela Taxa SELIC, nos termos dos arts. 165, 167 e 168, I, do CTN. (...) 11. Apelação da Fazenda Nacional improvida. Apelação da Pessoa Física provida. Honorários recursais a cargo da Fazenda Nacional, ficando majorado em 1% o percentual aplicado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(TRF-5 - Ap: 08003561420204058300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, Data de Julgamento: 02/09/2021, 3ª TURMA)

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. EQUIPARÁVEL À ALIENAÇÃO MENTAL.
Demonstrado que a patologia do autor se equipara à alienação mental, deve ser reconhecido o direito à isenção de imposto de renda.

(TRF-4 - AC: 50516723220184047000 PR, Relator.: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Turma)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. ISENÇÃO DO TRIBUTO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1.
Conforme a perícia médica judicial e os relatórios médicos, o autor foi diagnosticado com Transtorno Bipolar com sintomas psicóticos e Transtorno associado ao álcool (alienação mental).
2. Esse diagnóstico configura aliena
çã
o mental, conforme “o manual de perícia oficial em sa
ú
de do servidor p
ú
blico federal cap
í
tulo VI:
conceitua-se aliena
çã
o mental como sendo todo quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da sanidade mental
...” 3. Ademais, o autor
é
judicialmente interditado (10.06.2014) com esse mesmo diagn
ó
stico, tendo assim, direito subjetivo
à
isen
çã
o do imposto de renda prevista no art. 6
º
XIV da Lei 7.713/1988. 4. Apela
çã
o da Uni
ã
o/r
é
desprovida.

(TRF-1 - (AC): 10100532220184013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 04/04/2022, OITAVA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/04/2022 PAG PJe 11/04/2022 PAG)

TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE: ALIENAÇÃO MENTAL E TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. LEI 7.713/88. PROVA. SÚMULA 598 DO STJ. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1.
Comprovado, por laudo médico, que a parte autora é portadora de alienação mental (transtorno afetivo bipolar), tem direito à isenção do imposto de renda, conforme o art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.
2. Conforme Súmula 598 do STJ, não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, quando o magistrado dispõe de outros elementos de convicção. 3. Agravo de instrumento provido.

(TRF-6 - AI: 60003896820234060000 MG, Relator.: GLAUCIO FERREIRA MACIEL GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 22/08/2024)

E ainda, sob a égide da Súmula 598/STJ, afasta a exigência de laudo oficial quando presentes outros elementos de prova idôneos.

Neste sentido:

Súmula 598 (STJ)
: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda,
desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.

Cumpre salientar que, tratando-se de isenção concedida em caráter individual — e não genérico —, seus efeitos devem retroagir ao momento exato em que restaram preenchidos os requisitos legais pelo contribuinte, independentemente da data em que a Administração Pública venha a expedir eventual ato declaratório.

Com efeito, a aplicação da norma isentiva não pode ser limitada a uma interpretação estritamente literal, sob pena de restringir indevidamente a atuação hermenêutica do julgador. Ao contrário, impõe-se a utilização dos métodos lógico-sistemático, histórico e teleológico, amplamente consagrados na moderna hermenêutica jurídica, de modo a extrair solução consentânea com os fins sociais e a razão de ser da norma.

Nessa linha, considerando que o apelante foi diagnosticado com
Transtorno Afetivo Bipolar
(CID F31.9) e
Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional
(CID F60.3) — diagnóstico compatível com a alienação mental —, se impõe a manutenção da sentença de mérito.

Em reforço a tal entendimento, colacionam-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA ACOMETIDA DE ALIENAÇÃO MENTAL GRAVE E INCAPACITANTES. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESDE A DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA MEDIANTE DIAGNÓSTICO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Apelada é servidora aposentada do município de Belém,
acometida de alienação mental, caracterizado por transtorno afetivo bipolar e transtorno de humor orgânicos
, tendo sofrido acidentes vasculares cerebrais, que acarretaram demência por infartos múltiplos e sequelas de infarto cerebral, preenchendo os requisitos para a concessão da isenção do imposto de renda 2. O apelante afirma que a apelada não buscou administrativamente a isenção tributária que entende fazer jus, alegando que a Administração Pública não tinha conhecimento do quadro de enfermidade suportado, sua extensão e grau de comprometimento das faculdades mentais da autora, motivo pelo qual aduz que a apelada não possui interesse processualmente qualificado ao reconhecimento da isenção, e da alegada repetição de indébito. 3. O Princípio Constitucional do Acesso à Justiça, disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o direito da demandada em acessar o poder judiciário e à justiça. Assim sendo, é entendimento pacificado de que não há necessidade da previa tratativa administrativa para, somente após o esgotamento das vias extrajudiciais, ser possível a tutela jurisdicional. Exigir o esgotamento da via administrativa para poder ajuizar ação fere a garantia constitucional de acesso à justiça, não cabendo prosperar tal argumento. 4.
Quanto ao pedido de isenção, de acordo com a Lei Federal nº 7.713/38, em seu art. 6º, inciso XIV, estabelece que pessoas portadoras de doenças graves, dentre elas alienação mental, ficam isentas do pagamento de imposto de renda os proventos de aposentadoria
. 5.
Laudos médicos particulares anexados aos autos são suficientes para atestar a doença grave da apelada, sendo desnecessário a apresentação de laudo médico oficial, conforme súmula 598 do STJ
. 6.
Portanto, com base no conjunto probatório anexado aos autos, é incontestável que a apelada é portadora de alienação mental grave e incapacitantes, fazendo jus a referida isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte desde data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Logo, é devido a restituição dos valores indevidamente descontados pelo apelante desde março de 2020, data em que foi emitido laudo médico comprovando a moléstia
. 7. Agravo conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0833986-17.2020.8 .14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: Direito tributário. Remessa necessária. Apelação cível.
Isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.
Moléstia grave. Cegueira monocular.
Art. 6º, inciso XIV, da lei nº 7.713/88. Direito reconhecido. Restituição dos valores indevidamente recolhidos. Limite temporal da prescrição quinquenal
. Recursos conhecidos e não providos. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que reconheceu o direito do recorrido, portador de cegueira monocular, à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos desde fevereiro de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a cegueira monocular confere direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88; (ii) determinar o termo inicial para a restituição dos valores indevidamente recolhidos; (iii) analisar a necessidade de prévio requerimento administrativo para a isenção; e (iv) definir se os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cegueira monocular se enquadra na isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, conforme entendimento consolidado do STJ, que não distingue entre cegueira total e parcial para fins de isenção. 4. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede a judicialização da demanda, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa (art. 5º, XXXV, CF/88). 5.
O termo inicial da isenção deve retroagir a julho de 2016, considerando a prescrição quinquenal, mas a restituição dos valores deve ser limitada a partir de fevereiro de 2018, conforme sentença recorrida
. 6. Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, enquanto a correção monetária deve seguir as orientações dos Temas 810/STF e 905/STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08410590620218140301 22272840, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA DE ALZHEIMER. PROVAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IGEPREV. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, determinando a isenção da autora do pagamento do tributo e a restituição dos valores indevidamente recolhidos. A sentença também excluiu o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) do polo passivo da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o diagnóstico da autora se enquadra na hipótese de alienação mental prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, autorizando a isenção do imposto de renda; e (ii) estabelecer se o IGEPREV possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e ser condenado à repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR O diagnóstico de alienação mental restou comprovado por meio de laudos médicos e avaliações neuropsicológicas que atestam que a autora é portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado, com comprometimento cognitivo severo e incapacidade total e permanente.
Nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
. A jurisprudência pacífica reconhece a doença de Alzheimer como causa de alienação mental, enquadrando-se, portanto, na hipótese de isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. O IGEPREV, por ser mero responsável pela retenção e repasse do imposto de renda ao Estado do Pará, não possui legitimidade passiva para figurar na ação no tocante à repetição do indébito, pois não é titular da receita tributária arrecadada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08380292620228140301 25095166, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No tocante à restituição do indébito, aplica-se a prescrição quinquenal prevista nos arts. 165 e 168 do Código Tributário Nacional, com atualização pela taxa SELIC, nos termos do art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, desde cada retenção indevida. Após a promulgação da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, o índice SELIC passou a ser de aplicação obrigatória, de forma unificada, para correção e juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública.

Impende destacar os seguintes precedentes jurisprudenciais:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
113
/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
3º
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
113
/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO
.

(STF - ARE: 1483465 SP, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/04/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08/04/2024 PUBLIC 09/04/2024)

Decido. A irresignação merece prosperar.
Observo que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determina que: “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Nos artigos 5º e 7º dessa mesma emenda constitucional, dispõe-se: “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...) Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”. Desse modo, da leitura da EC n. 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 20.9.2022, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. Verifico que o acórdão a quo, ao assentar a aplicação do índice IPCA-E em desacordo com o estabelecido na EC 113/2021, decidiu em dissonância com o entendimento desta
Corte. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20.9.2023) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.461.319-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9.1.2024). Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão de origem a fim de determinar a incidência da taxa Selic como índice de juros de mora e correção monetária, a partir de 9.12.2021, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.

(STF - ARE: 1470529 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/02/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26/02/2024 PUBLIC 27/02/2024)

Ementa: Direito tributário. Remessa necessária. Apelação cível. Isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. Moléstia grave. Cegueira monocular. Art. 6º, inciso XIV, da lei nº 7.713/88. Direito reconhecido. Restituição dos valores indevidamente recolhidos. Limite temporal da prescrição quinquenal. Recursos conhecidos e não providos. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que reconheceu o direito do recorrido, portador de cegueira monocular, à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7 .713/88, determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos desde fevereiro de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a cegueira monocular confere direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88; (ii) determinar o termo inicial para a restituição dos valores indevidamente recolhidos; (iii) analisar a necessidade de prévio requerimento administrativo para a isenção; e (iv) definir se os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cegueira monocular se enquadra na isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, conforme entendimento consolidado do STJ, que não distingue entre cegueira total e parcial para fins de isenção. 4. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede a judicialização da demanda, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa (art. 5º, XXXV, CF/88). 5.
O termo inicial da isenção deve retroagir a julho de 2016, considerando a prescrição quinquenal, mas a restituição dos valores deve ser limitada a partir de fevereiro de 2018, conforme sentença recorrida
. 6. Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, enquanto a correção monetária deve seguir as orientações dos Temas 810/STF e 905/STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08410590620218140301 22272840, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA DE ALZHEIMER. PROVAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IGEPREV. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, determinando a isenção da autora do pagamento do tributo e a restituição dos valores indevidamente recolhidos. A sentença também excluiu o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) do polo passivo da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o diagnóstico da autora se enquadra na hipótese de alienação mental prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, autorizando a isenção do imposto de renda; e (ii) estabelecer se o IGEPREV possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e ser condenado à repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR O diagnóstico de alienação mental restou comprovado por meio de laudos médicos e avaliações neuropsicológicas que atestam que a autora é portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado, com comprometimento cognitivo severo e incapacidade total e permanente.
Nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
. A jurisprudência pacífica reconhece a doença de Alzheimer como causa de alienação mental, enquadrando-se, portanto, na hipótese de isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. O IGEPREV, por ser mero responsável pela retenção e repasse do imposto de renda ao Estado do Pará, não possui legitimidade passiva para figurar na ação no tocante à repetição do indébito, pois não é titular da receita tributária arrecadada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08380292620228140301 25095166, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, o
s valores indevidamente cobrados a título de imposto de renda retido na fonte (IRRF) deverão ser restituídos com acréscimo da taxa SELIC, desde a data de cada retenção/desconto indevido, uma única vez, acumulada mensalmente, conforme o art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995, e, a partir de 09/12/2021, na forma prevista no art. 3º, da EC nº 103/2021.

Os juros moratórios, por sua vez, somente incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do parágrafo único do art. 167 do Código Tributário Nacional, entendimento este reiteradamente confirmado pela Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
.”

Em harmonia com tal orientação, destaca-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMOU A SENTENÇA QUE DETERMINOU A REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

ACOLHIDA. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 188 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS À UNANIMIDADE
. 1. O Acórdão recorrido, confirmou a sentença que determinou a repetição de indébito decorrente da retenção indevida de imposto de renda.

2. Alegação de omissão acerca do termo inicial de incidência dos juros de mora. Acolhida. 3.
Considerando que a condenação determina a repetição do indébito de verba de natureza tributária, decorrente da retenção indevida de imposto de renda, deve incidir ao caso a regra prevista no art. 167, § Único do CTN e Súmula 188 do STJ que fixam como termo inicial dos juros de mora a data de trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito
. 4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar a omissão, fixando como termo inicial dos juros de mora a data do trânsito em julgado da sentença.

(TJ-PA - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 0803129-90 .2017.8.14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para ajustar o termo prescricional à data de agosto de 2017 e fixar a taxa SELIC como índice de atualização e juros, a contar do trânsito em julgado, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Por se tratar de condenação ilíquida, a fixação dos honorários sucumbenciais deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Adverte-se que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e que, em caso de agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, por votação unânime, poderá ser imposta a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/08/2025